Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702113-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSIS RODRIGUES DA ARAUJO EMBARGADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro, por ora, o pedido formulado pelo recorrente. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o réu foi intimado para cumprir a decisão que concedeu a antecipação de tutela, sob pena de multa diária. O réu informou o cumprimento, com o que não concordou integralmente o autor. Então o Juízo de origem determinou nova intimação do réu para prestar esclarecimentos quanto ao descumprimento alegado pelo autor, sob pena inclusive de litigância de má-fé, além das astreintes. Atualmente está em curso o prazo de 48 (quarenta e oito) horas concedido. Assim, verifica-se que o Juízo de origem tem adotado as medidas coercitivas previstas no CPC, não havendo necessidade de intervenção desta instância recursal neste momento. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora